Tribunal: TJBA
Processo: 8031166-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031166-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TCM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDICAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO EVIDENCIADA. CDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I- O presente recurso tem como objeto o inconformismo do agravante com a decisão do Magistrado singular que rejeitou a exceção de pré-executividade por não entender existir qualquer nulidade na execução fiscal ajuizada em face do recorrente, notadamente inexistindo qualquer mácula na Certidão de Dívida Ativa.

II- Sabe-se que a exceção de pré-executividade somente tem cabimento quando a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e quando a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, requisitos estes cumulativos.

III- Na hipótese vertente, ao examinar a Certidão de Dívida Ativa – CDA (Id n.16679412) que integra a Ação de Execução Não Fiscal promovida pelo Ente municipal não se vislumbra qualquer causa de nulidade, uma vez que a mesma cumpre os requisitos insculpidos na Lei de Execuções Fiscais.

IV- Efetivamente, consta da CDA em comento expressamente a discriminação do débito, contendo o valor originário da dívida em execução, atualização monetária, a multa e os juros de mora, assim como a fundamentação legal que ampara a fórmula de cálculo, em observância aos requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

V- No mais, como bem observado na origem, a cobrança executada advém de condenação do ex- gestor municipal em multa e ressarcimento ao erário no valor principal de R$ 3.409.237,44 (três milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) oriundo do processo do TCM nº 93714-14, 93563-14, 8281-14, 9569-11 e 93546-14. Cabia, desse modo, ao agravante/executado apresentar elementos aptos a desconstituir a liquidez e certeza da CDA, como por exemplo colacionar cópia de eventual processo judicial, afastando a sanção que lhe foi imposta, o que não se verifica na hipótese.

VI– Agravo interno prejudicado. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031166-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como agravado MUNICIPIO DE ITABELA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239